Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-91.2009.8.11.0110
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000839-91.2009.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OILDES MARTINS FERREIRA - CPF: 219.913.401-68 (APELADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REQUISITOS RECURSAIS EXTRÍNSECOS - NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso interposto após o transcurso do prazo legalmente previsto para o ato sequer é capaz de ultrapassar a barreira da admissibilidade, haja vista a temporalidade ser pressuposto processual que, não preenchido, torna o não conhecimento medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (id. 13775469), interposto pelo
Município de Campinápolis
, em virtude da sentença (id. 13774987), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da ação trabalhista, proposta por
Oildes Martins Ferreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Irresignado, o Apelante sustenta que o adicional noturno a ser pago ao Apelado deve se limitar a 20% (vinte por cento) sobre a hora noturna trabalhada, na forma do artigo 73 da CLT, pagamento este que já vem sendo efetivado nesses moldes.

Assim, requer seja provido o seu recurso, a fim de julgar improcedentes, por completo, os pedidos autorais.

Juntadas as contrarrazões ao apelo, nas quais o apelado argui a intempestividade recursal (id. 13778979).

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça (Art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível (id. 13775469), interposto pelo
Município de Campinápolis
, em virtude da sentença (id. 13774987), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da ação trabalhista, proposta por
Oildes Martins Ferreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Observa-se, todavia, que o recurso sequer é capaz de ultrapassar a barreira da admissibilidade, pois a sentença foi proferida em 21/10/2013 (id. 13774987 – pág. 05), publicada em 02/12/2013 (id. 13776988 – pág. 02) e o Ente Municipal foi, ainda, intimado pessoalmente, em 17/12/2013 (id. 13774988), ao passo que a interposição do apelo se deu, apenas, em 13/03/2014.

Nota-se que os atos processuais citados se deram quando ainda vigente o código de Processo Civil de 1973, segundo o qual os prazos fluíam em dias corridos, iniciando e terminando em dia útil, devendo ser essa a regra a ser aplicada à hipótese.

Registre-se que,
in casu
, é necessário, apenas, considerar a suspensão do cômputo no período do recesso forense (de 20/12/2013 a 06/01/2014) e no recesso do advogado (de 07/01/2014 a 20/01/2014), visto que a próxima data não útil que poderia vir a influir no ato, naquele tempo, era o dia 03/03/2014 (início do carnaval), data esta distante da finalização dos 30 (trinta) dias hábeis à interposição recursal como se vê a seguir.

No caso concreto, o prazo recursal se iniciou em 18/12/2013, foi suspenso de 20/12/2013 a 20/01/2014, tornou a fluir em 21/01/2014, vindo a encerrar, portanto, em 17/02/2014.

Nessa quadra, considerando que o Município de Campinápolis somente interpôs o seu apelo em 13/03/2014, evidente a intempestividade, porquanto extrapolado o prazo recursal.

Com efeito, tenho que o Recurso sequer é capaz de ultrapassar a barreira da admissibilidade, o que torna seu não conhecimento medida impositiva.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O dia do servidor público, conforme posicionamento desta Corte, não é considerado feriado nacional. Desse modo, deve a parte comprovar a suspensão do expediente do Tribunal de origem por meio de idôneo, hipótese não verificada nos autos.

2. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 957.821/MS, julgado em 20/11/2017, DJe de 19/12/2017, firmou a orientação no sentido de que
"ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada.",
sendo incabível, portanto, posterior comprovação.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1079612/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018) – (negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – GUIAS DE PREPARO NÃO APRESENTADAS – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO DE VANDERLEI DA COSTA E SILVA NÃO CONHECIDO – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RECEITUÁRIO MÉDICO E AVALIAÇÃO MÉDICA – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO DE ITAÚ SEGUROS S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Receituário Médico e Avaliação Médica, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

(Ap 11468/2018, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 29/06/2018) – (destaquei)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação, por ser manifestamente intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021